Tribunal: TCU
Processo: 003.524/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3713/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.524/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diana Sales da Costa (XXX.057.702-XX); Diego de Assis Costa (XXX.958.116-XX); Felipe Augusto de Paula (XXX.163.746-XX); Gustavo Lucas da Costa (XXX.414.546-XX); Jeferson da Silva Franco (XXX.756.056-XX); Jose Fellipe da Silva Araujo (XXX.234.676-XX); Natanael Jose das Gracas Silva (XXX.613.356-XX); Pedro Jose Almeida Paiva da Silva (XXX.148.326-XX); Vinicius Augusto de Carvalho Nunes (XXX.777.076-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.